Tribunal: CARF
Processo: 15578.000380/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000380/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.885 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
ISENÇÃO IRRF SOBRE REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR. ACORDO
INTERNACIONAL. REQUISITOS.
Para fruição da isenção da incidência de IRRF sobre remessa de juros para o
exterior, devem ser cumpridos os requisitos previstos no acordo internacional,
nas situações em que couber. No caso do Acordo Brasil - Alemanha, deve ser
comprovado que a instituição financeira é de propriedade exclusiva do governo
federal e dos estados federados da Alemanha;
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR.
Uma vez comprovado que a remessa de juros ao exterior não estava sujeita ao
IRRF, em conformidade com o disposto do acordo internacional, que o
responsável pela retenção assumiu contratualmente o ônus do imposto e que
houve a retenção efetiva do tributo, deve ser reconhecido direito creditório
decorrente de pagamento indevido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer os créditos pleiteados e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito original declarado em cada uma das Declarações
de Compensação apresentadas, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000380/2008-81
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 12-30.338 –
la Turma da DRJ/RJ1, de 5 de maio de 2010.
A contribuinte transmitiu declarações de compensação (DCOMP), relacionadas a
seguir, com base em crédito decorrente de pagamentos indevido ou a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, código de receita 0481 (IRRF - Juros e comissões em geral -
residentes no exterior), efetuados no período de 28/05/1999 a 29/05/2003.

A decisão proferida no Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório
decorrente dos recolhimentos de IRRF remetidos pela empresa Chocolates Garoto S/A à
instituição financeira DEG (Deustsche Investitions und Entwicklungsgeselschaft MBH), sediada
na Alemanha, e não homologou as compensações declaradas.
Os fundamentos utilizados foram resumidos da seguinte forma pela decisão
recorrida:
4. (...) conclui a autoridade administrativa que sobre os juros remetidos até 31/12/2005
incide o IRRF na forma prevista pela legislação brasileira, limitado às alíquotas de que
trata o art. 11, § 2°, do Decreto n° 76.988, de 1976, que versa sobre o Acordo para
Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, Brasil -
República Federal da Alemanha.
5. Aduz ainda que o art. 11, § 3°, do Decreto n° 76.988, de 1976, estabeleceu que não há
incidência do imposto quando a instituição financeira for de propriedade exclusiva do
governo do pais receptor dos juros.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte enfatiza a existência
do crédito pleiteado, defendendo a não-incidência do IRRF sobre remessas de juros à instituição
financeira sediada na Alemanha, nos termos do Acordo Internacional firmado entre o Brasil e
Alemanha para evitar a bitributação, conforme disposto no art. 11, § 3o, do Decreto no 76.988, de
6 de janeiro de 1976.
A DRJ analisou as razões apresentadas e manteve a decisão do Despacho
Decisório. Segue ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Não cabe o reconhecimento de direito creditório calcado em pagamentos que, na forma
da lei, eram devidos.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão da DRJ em 22/06/2010, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 19/07/2010, com as suas razões de defesa.
Em suma, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
 enfatiza que teria sofrido o ônus da retenção indevida de IRRF sobre remessa de juros ao
exterior;
 esclarece que as remessas foram realizadas em decorrência de empréstimo contraído junto a
instituição financeira alemã DEG, operação que seria isenta de IRRF, em razão da existência
de acordo entre o Brasil e a Alemanha para evitar bitributação do Imposto de Renda,
conforme disposto no art. 11, § 3o, do Decreto no 76.988, de 6 de janeiro de 1976;
 destaca que o objeto social da DEG coaduna-se com os requisitos constantes do Tratado
Internacional firmado entre o Brasil e a Alemanha, conforme disposto nos documentos
oficiais traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial Juramentado;
 aponta que os contratos de empréstimo e seus aditamentos foram regularmente autorizados
pelo Banco Central do Brasil, conforme os Certificados de Autorização nos 331/00029 de
18/07/95, 331/00038 de 04/06/1997 e 331/0049 de 29/05/1998, anexados aos autos.
 ressalta que tem-se por incontroverso o fato de que foi realizado o recolhimento de IR sobre
as remessas ao DEG e, também, que teria suportado o ônus dos encargos relativo às remessas
efetuadas, conforme trecho a seguir:
Assim, apresentados os documentos solicitados no termo de intimação, tem-se por
incontroverso os fatos a seguir assinalados, até porque na motivação da decisão que ora
se recorre a r. autoridade não faz qualquer assertiva de forma diversa: (i) ter a
Recorrente realizado o recolhimento de IR sobre remessas à República Federal da
Alemanha, especificamente ao banco alemão "DEG – DEUSTCHE INVESTIONS
UND
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
MBH";
(ii)
haver
consumado
o
recolhimento de IR sobre as remessas efetuadas, tendo a Recorrente suportado o
encargo nos termos do Artigo 166 do CTN, observando-se o disposto no Artigo 703,
paragrafo. único do Regulamento do Imposto Sobre a Renda, Decreto 3000/99.
Ao final, requer:
Requer-se seja dado provimento ao presente recurso voluntário, reformando-se a
decisão ora objurgada, determinando-se por este r. conselho as diligências que entender
pertinentes para a formação do melhor convencimento no julgado.
É o relatório.

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
A recorrente enfatiza a existência do direito creditório declarado, com base nas
seguintes alegações: (a) que teria a titularidade na pretensão da restituição do imposto
indevidamente recolhido; (b) as remessas foram realizadas em decorrência de empréstimo
contraído junto a instituição financeira alemã DEG, operação que seria isenta de IRRF, em razão
da existência de acordo entre o Brasil e a Alemanha para evitar bitributação do Imposto de
Renda, conforme disposto no art. 11, § 3o, do Decreto no 76.988, de 6 de janeiro de 1976; (c) que
o objeto social da DEG coaduna-se com os requisitos constantes do Tratado Internacional
firmado entre o Brasil e a Alemanha, conforme disposto nos documentos oficiais traduzidos por
Tradutor Público e Intérprete Comercial Juramentado; (d) que os contratos de empréstimo e seus
aditamentos foram regularmente autorizados pelo Banco Central do Brasil, conforme os
Certificados de Autorização nos 331/00029 de 18/07/95, 331/00038 de 04/06/1997 e 331/0049 de
29/05/1998, que teriam sido anexados aos autos; (e) que seria incontroverso que teria sido
efetuado o recolhimento de IR sobre as remessas ao DEG.
A matéria em discussão é tratada no Decreto no 76.988, de 6 de janeiro de 1976,
que promulgou o Acordo para “evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda e o
capital”, celebrado entre o Brasil e a antiga República Federal da Alemanha. Importa ressaltar
que, em função de ter havido a denúncia do acordo, por parte da Alemanha, este perdeu a
vigência a partir de janeiro de 2006.
As retenções na fonte sobre as remessas dos juros pagos à instituição financeira
alemã DEG, objeto dos presentes autos, foram realizadas, pela recorrente, no período de 1999 a
2003, dentro, portanto da vigência do Acordo Brasil – Alemanha.
A tributação dos juros é tratada no art. 11 do citado decreto, conforme transcrição
a seguir:
ARTIGO 11
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que
provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas o impostos assim
estabelecido não poderá exceder:
a) 10% do montante bruto dos juros se o benefício for um banco e se o
empréstimo for concedido por um período de no mínimo sete anos e relacionado
com a compra de equipamento industrial, com estudo, compra e instalação de
unidades industriais ou científicas, bem como com o financiamento de obras
públicas.
b) 15% do montante bruto dos juros em todos os demais casos.
3. Não obstante o disposto no parágrafo 2o, os juros provenientes, de um Estado
Contratante e pagos ao governo do outro Estado Contratante, a uma sua
subdivisão política, ou qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

propriedade exclusiva daquele governo, ou subdivisão política, são isentos de
impostos no primeiro Estado Contratante.
4. O termo "juros", usado no presente artigo, compreende rendimentos da dívida pública
de títulos ou debêntures, acompanhados ou não de garantia hipotecária ou de cláusula de
participação nos lucros e de créditos de qualquer natureza, bem como qualquer outro
rendimento que pela legislação tributária do Estado Contratante de que provenham
sejam assemelhadas aos rendimentos de importâncias emprestadas.
5. O disposto nos parágrafos 1o e 2o não se aplica se o beneficiário dos juros, residente
de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que provenham os
juros, um estabelecimento permanente ao qual se ligue efetivamente o crédito gerador
dos juros. Neste caso, aplicar-se-á o dispostos no artigo 7o.
6. A limitação estabelecida no parágrafo 2o não se aplica aos juros provenientes de um
Estado Contratante e pagos a um estabelecimento permanente de uma empresa de outro
Estado Contratante, situado em um terceiro estado.
7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado Contratante, quando o
devedor for o próprio Estado, uma sua subdivisão política ou um residente desse Estado.
No entanto, quando o devedor dos juros, residente ou não de um Estado Contratante,
tiver num Estado Contratante um estabelecimento permanente pelo qual haja sido
contraída a obrigação que dá origem aos juros e caiba a esse estabelecimento
permanente o pagamento dos juros, esses juros serão considerados provenientes do
Estado Contratante em que o estabelecimento permanente estiver situado.
8. Se, em conseqüência de relações especiais, existentes entre o devedor e o credor, ou
entre ambos e terceiros, o montante dos juros pagos, tendo em conta o crédito pelo qual
é pago, exceder àquele que seria acordado entre o devedor e o credor na ausência de tais
relações, as disposições deste artigo se aplicam apenas a este último montante. Neste
caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável conforme a legislação de cada
Estado Contratante, e tendo em conta as outras disposições do presente acordo.
Com base no item 1 do art. 11, verifica-se que, como regra, os juros provenientes
de um Estado Contratante (Brasil) e pagos a um residente do outro Estado Contratante
(Alemanha) eram tributáveis nesse outro Estado (Alemanha).
No item 2 havia a previsão de que os juros poderiam ser tributados no Estado
Contratante (Brasil), e de acordo com a legislação desse Estado, mas os impostos assim
estabelecidos não poderiam exceder a) 10% do montante bruto dos juros se o benefício for um
banco e se o empréstimo for concedido por um período de no mínimo sete anos e relacionado
com a compra de equipamento industrial, com estudo, compra e instalação de unidades
industriais ou científicas, bem como com o financiamento de obras públicas; b) 15% do
montante bruto dos juros em todos os demais casos. No
Também cabe destacar o item 3 do art. 11, dispositivo que previa a isenção de
impostos no Estado Contratante (Brasil), referentes à remessa de juros provenientes deste Estado
Contratante (Brasil) pagos ao governo do outro Estado Contratante (Alemanha), a uma sua
subdivisão política, ou qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade
exclusiva daquele governo (Alemanha).
Dessa forma, para ficar configurada a isenção da incidência do IRRF, deve
ficar comprovado que a Recorrente suportou o ônus da retenção na fonte relativa aos juros sobre
empréstimos contraído junto à DEG; que houve o recolhimento efetivo do tributo; e que a
instituição financeira seria de propriedade exclusiva do governo federal ou dos estados federados
da Alemanha.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

O documento “Como exportar para a Alemanha – Edição 2021” 1, elaborado pelo
Ministério das Relações Exteriores (MRE), apresenta uma relação dos órgãos de fomento das
relações comerciais alemãs com o exterior. Dentre eles, destaca-se o Grupo KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau), ao qual pertence a DEG, com participação de 80% do governo federal e 20%
dos estados federados. Reproduzo a informação:

Também consta dos autos documento fornecido pelo “Bundesministerium der
Finanzen” (fls. 434 e 435), traduzido por tradutora pública e interprete comercial juramentada,
que corrobora a informação de que o DEG, desde sua constituição era de propriedade exclusiva
da Republica Federal da Alemanha. Segue transcrição do documento:
A "DEG - Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH" foi fundada com o
nome "Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (Entwicklungs-
gesellschaft) mbH" em 14 de setembro de 1962. A República Federal da Alemanha, que
era na época a proprietária direta da empresa, mudou o nome da empresa em fevereiro de
1983 para "DEG – Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in
Entwicklungsländern GmbH", e novamente, em vigor a partir de 21 de março de 1990,
para "DEG - Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH".
Em 21 de junho de 2001, com efeito para impostos a partir de 10 de janeiro de 2001, a
República Federal da Alemanha transferiu todas as ações da "DEG - Deutsche
Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH" para o Kreditanstalt für Wiederaufbau,
que também é uma instituição financeira pertencente ao governo. Indiretamente, isto é,
através do Kreditanstalt für Wiederaufbau, a DEG - Deutsche Investitions und
Entwicklungsgesellschaft mbH ainda é, portanto, uma instituição financeira voltada
para o desenvolvimento pertencente ao governo.
Nem as mudanças de nome acima descritas, nem a transferência de ações para o
Kreditanstalt für Wiederaufbau mudaram o objetivo ou alcance das atividades da DEG -
Deutsche lnvestitions und Entwicklungsgesellschaft mbH, que ainda consiste em
promover o desenvolvimento do setor privado em países em desenvolvimento e países
em transição fornecendo financiamento e serviços de consultoria.
Assim, fica comprovado que a DEG cumpre o requisito quanto à participação
societária (propriedade exclusiva do governo federal e dos estados federados da Alemanha).
Ao longo dos volumes 1 e 2 dos autos, estão contidos uma série de contratos,
traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial Juramentado, nos quais consta que
caberia a Recorrente todos os encargos de impostos decorrentes do contrato. Dessa forma,
também fica configurado que a interessada suportou o ônus da retenção na fonte relativa aos
juros sobre os empréstimos contraídos junto à DEG. Reproduzo um exemplo (fls. 14 a 36):

1 https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Berlim/pt-br/file/00135_PT_GuiaExportar2021.pdf
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

Também constam dos autos Contratos de Câmbio de Venda – Tipo 4 –
Transferências Financeiras para o Exterior, extraídos do Sisbacen, folhas do livro razão e cópias
de DARF. Reproduzo exemplo contemplando cópia do livro razão e DARF:
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

Dessa forma, tendo em vista que ficou comprovado que a Recorrente suportou o
ônus da retenção na fonte relativa aos juros sobre empréstimos contraído junto à DEG; que
houve o recolhimento efetivo do tributo; e que a instituição financeira é de propriedade exclusiva
do governo federal e dos estados federados da Alemanha, em conformidade com o disposto no
Acordo Internacional celebrado entre o Brasil e a Alemanha, deve ser reconhecida a isenção
relativa ao IRRF - Juros remetidos ao exterior (código de receita 0481).
Destaca-se que a matéria discutida nos presentes autos também foi tratada em
outros julgados destes CARF. Transcrevo as ementas de acórdãos que também analisaram
isenção de IRRF – remessas de juros para o exterior, vinculada a empréstimos obtidos junto a
instituição financeira na Alemanha:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000380/2008-81

PAGAMENTO INDEVIDO. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE REMESSA DE JUROS
AO EXTERIOR.
Há de se reconhecer o direito creditório, tendo em vista que o Acordo Brasil-Alemanha
para evitar a bitributação previa a isenção dos impostos no primeiro Estado Contratante
(Brasil), referentes à remessa de juros provenientes deste Estado Contratante ou de
sociedade residente neste Estado (Recorrente), pagos ao governo do outro Estado
Contratante, a uma sua subdivisão política, ou qualquer agência (inclusive uma
instituição financeira) de propriedade exclusiva daquele governo.
(Acórdão no 1301-004.460, de 11/03/2020, Conselheira-Relatora Giovana Pereira de
Paiva Leite)
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF.
ERRO. REMESSA ISENTA DO IRRF.
Uma vez comprovado que a remessa de juros ao exterior não estava sujeita a IRRF, o
recolhimento assim realizado deve ser considerado indevido, admitindo-se a
correspondente retificação da DCTF.
(Acórdão no 1201-004.487, de 8/12/2020, Conselheiro-Relator Neudson Cavalcante
Albuquerque)
Portanto, reconhece-se o direito creditório originado de pagamento indevido de
IRRF, nos valores originais declarados nos PER/DCOMP relacionados a seguir.

Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida no Acórdão da DRJ.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer os créditos pleiteados e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
original declarado em cada um dos PER/DCOMP objeto dos presentes autos.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital